Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA. Hipótese em que o magistrado singular estabeleceu a obrigação alimentar do genitor em favor de duas filhas menores de idade, no importe total de 16 salários mínimos mensais, sem que tenha sido apurada a capacidade financeira da genitora, cuja obrigação alimentar também decorre da lei. O magistrado é o destinatário das provas e não as partes, de modo que é possível ao magistrado singular, ante o seu poder instrutório, determinar, de ofício, a realização da prova apta a evidenciar a qual das partes socorre o melhor direito, tal como lhe permite o disposto no artigo 370, do Código de Processo Civil. Tal medida se mostra necessária, tendo em vista, após a instrução processual pelas partes, ainda haver questão não clara a ser dirimida.